Tribunal: TJSP
Processo: 1009429-34.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Insurgência sob alegação de mora não constituída. Notificação extrajudicial com indicação do número do contrato incorreto. Erro que configura mera irregularidade. Documento que permitiu ao devedor a identificação da dívida. Constituição em mora configurada. Ausência de pagamento da dívida, nos termos da lei de

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Insurgência sob alegação de mora não constituída. Notificação extrajudicial com indicação do número do contrato incorreto. Erro que configura mera irregularidade. Documento que permitiu ao devedor a identificação da dívida. Constituição em mora configurada. Ausência de pagamento da dívida, nos termos da lei de regência. Consolidação da propriedade fiduciária que observou os preceitos legais. Preenchimento do art. 320 do CPC. Abusividade das cláusulas contratuais (tarifas bancárias e taxa de juros). Não ocorrência. Validade das cobranças. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.